Tribunal: TJBA
Processo: 8145011-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145011-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, DILSON SILVA DA CRUZ

APELADO: AQUALTUNE BARBARA COSTA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DILSON SILVA DA CRUZ, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

A9

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE PARA CUSTEAR CONSULTA COM HEPATOLOGISTA PEDIÁTRICO.
DEVER DE COBERTURA DA ESPECIALIDADE MEDICA.

APLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ATENDIMENTO EM REDE PARTICULAR JÁ REEMBOLSADO PELO RÉU. ASTREINTES FIXADA EM R$ 29.000,00. MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA EM VALOR ADEQUADO AO CASO E EM MONTANTE RAZÓAVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA FIXAR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145011-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2) e como Apelada AQUALTUNE BARBARA COSTA DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DO AUTOR
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça